Tribunal: TJMT
Processo: 1002400-95.2022.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002400-95.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cancelamento de vôo, Transporte Aéreo - Aeroporto]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO PEREIRA DO LAGO BEZERRA - CPF: 356.722.468-93 (RECORRENTE), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado

1002400-95.2022.8.11.0040

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrido(s):

Rodrigo Pereira Do Lago Bezerra

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de agosto de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA NÃO COMPROVADA. SEM AVISO PRÉVIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. A parte Autora conta que adquiriu passagens aéreas com a empresa Recorrente, saindo no dia 17/01/2022 de Sorriso/MT às 14h10min, com destino a Brasília/DF às 19h25min, com retorno no dia 19/01/2022 às 09h40min e chegada em Sorriso às 13h20min. Ocorre que, no momento do check-in, foi surpreendido com a informação de que o voo havia sido cancelado, sem aviso prévio.

3. Conta que solicitou ser realocado para outro voo que partisse no mesmo dia, pois possuía compromisso agendado no destino final (Brasília/DF), explicando ao funcionário da empresa Ré que a viagem estava sendo realizada para a retirada do visto da sua enteada, o qual agendou horário antecipadamente, no CASV para o dia 18/01/2022 às 08hrs, todavia, foi informado que havia somente um voo disponível para a sua reacomodação, mas que partiria de Sinop/MT, no dia 19/01/2022 às 09hrs, ou seja, o novo voo estaria previsto para 02 dias após o voo inicialmente contratado, o qual foi rejeitado pelo Autor, sendo canceladas as passagens e, na mesma ocasião, solicitado o reembolso, sendo informado que seria realizado o reembolso dentro do prazo de 07 dias, o que não ocorreu.

4. Por tais motivos, requer indenização a título de dano moral e a restituição do valor de R$ 2.2684,86, da quantia paga pelas passagens aéreas, bem como as diárias do hotel, no valor de R$ 815,00 e a quantia de R$2.250,00 referentes a 03 diárias do seu labor, que deixou de receber, pois ficou de fora dos plantões para realizar a viagem.

(O AUTOR É MÉDICO – DIRETOR DE HOSPITAL)

5. Em que pese as alegações da cia aérea de que o cancelamento do voo contratado foi em decorrência de ajustes na malha aérea, não restou comprovado tal fato, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

6. Deste modo, restando ausente de comprovação da ocorrência de fato fortuito externo, bem como ausente a notificação prévia ao consumidor, acerca do cancelamento das passagens aéreas, configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelos passageiros.

7. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença encontra-se adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
““Ex positis”, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados
para condenar a reclamada a pagar o valor R$ 3.000,00
(três mil reais),
a título de indenização por danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e, ainda,
o pagamento de R$5.749,86, a título de danos materiais
, corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso e com juros de 1% a.m a contar da citação.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022